Tribunal: TJBA
Processo: 8002119-04.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002119-04.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONSUELO DUARTE

Advogado(s)
:
LORENA MATOS GAMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
(B.9
1
). LAUDO PERICIAL QUE ATESTA
INCAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO D
A
AUTOR
A
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, com conversão posterior em auxílio-acidente, indeferindo o pedido de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a segurada faz jus à aposentadoria por invalidez, diante da alegada incapacidade total e permanente para o trabalho.

III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório revela que a segurada é portadora de síndrome do túnel do carpo, tendinopatia e bursite no ombro, doenças com nexo causal com o trabalho.
4. A perícia médica concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária para a função habitual de bancária, sendo possível sua reabilitação para atividade diversa que não exija esforço repetitivo.
5. Ausente prova de incapacidade total e permanente, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo adequada a manutenção da concessão de auxílio-doença com posterior conversão em auxílio-acidente.
6. Honorários mantidos conforme fixados na sentença, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: "A constatação de incapacidade parcial e temporária para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação, não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo adequada a concessão de auxílio-doença acidentário com posterior conversão em auxílio-acidente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 86 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 932.528/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 26.04.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8002119-04.2019.8.05.0004
, em que figura como apelante
MARIA CONSUELO DUARTE

e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO APELO D
A
SEGURAD
A
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: